Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIFERENÇA DE PREÇO DE MENSALIDADE ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DISTINTOS. LEI N. 9.870/1999.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato e devolução de valores pagos, em virtude de diferença entre valores da mensalidade de alunos matriculados em Instituição de Ensino Superior. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Na presente demanda o autor pretende impedir a cobrança de mensalidade diferenciada para alunos de semestres distintos praticada por instituição de ensino superior. O acolhimento do pedido tem como pressuposto a avaliação da variação de custos a título de pessoal e de custeio, inclusive a variação que resulte na introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, conforme previsto no art. 1o. § 3o. da Lei n. 9.870/1999, o que pode ser examinado à luz de documentos apresentados pelas partes. Preliminar que se rejeita.
3 – Mérito. Ensino superior. Mensalidades em valores distintos para alunos de semestres diferentes. Distinção. Não obstante o disposto no art. 1°, da Lei n° 9.870/99, que, segundo o precedente do REsp no 674571/SC, não admite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, mas em períodos distintos (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 14/12/2006), tal possibilidade se permite no caso de restar justificada pela variação de custos a título de pessoal e de custeio: “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o § 3o do artigo 1o da Lei no 9.870/1999 autoriza a cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso quando devidamente justificada e proporcional a variação de custos a título de pessoal e de custeio da instituição de ensino.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1170791/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). Assim, os pedidos são improcedentes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Preliminar de incompetência suscitada pelo relator rejeitada por maioria. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.